Tribunal: TJSP
Processo: 1012052-70.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Ação de cobrança relativa à contribuição compulsória prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 9.403/46 e no Decreto Federal no 57.375/65 (SESI) – Possibilidade – Atividade da ré preponderantemente industrial - Filiais com atividades comerciais que não afastam a incidência da contribuição – Inutilidade de prova pericial – Precedentes – Recurso provido.